Tribunal: TJMT
Processo: 1022956-78.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022956-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JESSICA DA SILVA SOUZA - CPF: 044.810.241-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º
9.246/2017
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA E NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO RATIFICADA – SATISFAÇÃO DO PRECONIZADO NO ART. 1.º, INC. IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado, pois, neste tocante, não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível. Precedentes.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADA:

JESSICA DA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000250-23.2020.8.11.0064, que
concedeu o indulto natalino
de que trata o Decreto Presidencial n.º 9.246/2017 à reeducanda e ora agravada
JESSICA DA SILVA SOUZA
.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 113445469, o agravante almeja a
cassação

do r.
decisum
, sustentando que o
tempo de prisão provisória não deve ser computado para fins de aferição do requisito temporal condicionante do indulto,
de modo que,
in casu
, a agravada
não preencheria a exigência prevista no art. 1.º, inc. IV, do Decreto Presidencial n.º 9.246/2017
, na medida em que sequer havia iniciado a efetiva execução da reprimenda até a publicação do aludido ato normativo, motivo pelo qual a indulgência concedida deve ser revogada.

Em contrarrazões vistas no ID
113445470
, a i. Defesa técnica manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução penal, mantendo-se na íntegra a r. decisão impugnada.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
113445472.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
118266489
, recomendou o
não
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Depreende-se dos autos que a ora agravada
JESSICA DA SILVA SOUZA
ostenta uma
única
condenação pelo crime tipificado no art. 33, §4.º c/c art. 40, inc. I, ambos da Lei n.º 11.343/06, pelo qual foi sancionada com
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e com 161 (cento e sessenta e um) dias-multa.

No curso da ação penal, a sentenciada permaneceu presa provisoriamente no período compreendido entre
08/09/2014
e
10/02/2015
. E a r. sentença penal condenatória transitou em julgado em
10/05/2015
, quando expedido o mandado de prisão para a captura da condenada, cumprido em
10/06/2020
.

Nesse contexto, o MM. Juiz da Execução Penal
concedeu
à apenada o
indulto natalino
de que trata o Decreto Presidencial n.º 9.246/2017 e, por conseguinte,
declarou extinta a sua punibilidade
, pois se trata de condenação pelo crime de tráfico privilegiado à pena privativa de liberdade não superior a 08 (oito) anos, que, até a data de 25/12/2017, já havia sido cumprida na fração de 1/6 (um sexto), de modo a satisfazer o que previsto no art. 1.º, inc. IV, do referido ato normativo, tudo consoante se depreende da r. decisão vista no ID 113514489, em face da qual se insurge o Ministério Público perante esta instância revisora.

Como se sabe, o
indulto
trata de forma de indulgência por parte do Presidente da República e consiste no ato de perdão do Chefe do Poder Executivo Federal, por ele
privativamente
concedido, nos termos do
art. 84, inc. XII, da Constituição Federal
.

Pode ser conferido de
maneira individual
a um condenado específico, diante das suas idiossincrasias, a exemplo de mérito incomum no cumprimento da pena e de questões humanitárias; ou de
maneira coletiva
, com o intuito de abranger diversos condenados, desde que preenchidas determinadas condições objetivas e subjetivas estabelecidas no Decreto, cujas diretrizes são balizadas conforme a discricionariedade Presidencial.

O benefício executório em questão implica na
clemência integral da reprimenda imposta
, cujo efeito é a
extinção da punibilidade
,
conforme preceitua o art. 107, inc. II, do Código Penal
, o que, todavia, não impede a utilização do registro condenatório futuramente para o reconhecimento da reincidência, assim como para análise dos antecedentes criminais.

Ademais, a teor da jurisprudência do c.
STJ
, quando da análise da satisfação do
requisito objetivo
para fins de concessão do indulto, isto é, da
fração de pena já cumprida pelo reeducando
, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado
até a data da publicação do correspondente Decreto Presidencial
.

Nesse sentido:

“(...)
2.
Na análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial
,
sendo indiferente o fato da juntada da guia de execução penal ocorrido em momento posterior à publicação do decreto”.
(
STJ
–

AgRg no REsp 1.792.365/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020) – Destaquei.

“(...) 2.
O implemento dos requisitos exigidos no decreto presidencial que concede o indulto deve ser apreciado de acordo com o momento da publicação do normativo
. 3. A condenação, que transitou em julgado para a defesa em momento posterior à data limite estabelecida na norma legal, não deve ser considerada para fins de concessão do indulto (...)”
. (
STJ
–

AgRg no HC 441.551/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Negritei.

Não discrepa o entendimento igualmente firmado neste e.
TJMT
:

“O c. STJ possui entendimento no sentido de que,
para a análise do preenchimento do requisito objetivo para o indulto, devem ser consideradas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do correspondente decreto. Em outras palavras, a condenação que transitou em julgado para a Defesa em momento posterior à data limite estabelecida na norma não deve ser considerada
(...)”.
(
TJMT
– N.U. 1014684-32.2020.8.11.0000. DES. MARCOS MACHADO, Julgado em 22/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Dje 25/09/2020) – Grifei.

Com relação ao Decreto nº. 9.246/2017, tem-se que o então Presidente da República Michel Temer, no exercício da competência privativa que lhe confere o art.
84
,
caput
, inc.
XII
, da
Constituição
Federal, e considerando a tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal,
concedeu
indulto
natalino coletivo
às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança, e comutação de penas às pessoas condenadas, bem assim
estipulou os requisitos cumulativos necessários para se alcançar o perdão estatal
, dentre os quais transcrevo aqueles relacionados às particularidades do caso
sub judice, in verbis
:

“Art. 1º
O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas
nacionais e estrangeiras
que,
até 25 de dezembro de 2017
, tenham cumprido:

IV
- um quarto da pena, se homens, e
um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
,
quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos
”.

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem subsumidas aos casos práticos,
não devem ser
restringidas ou alargadas para além do que foi exigido pela norma Presidencial
, incumbindo ao juízo singular analisar apenas os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

Partindo dessas premissas, tem-se que a
questão nevrálgica
da vertente insurgência reside no fato de o MM. Magistrado
a quo
ter se utilizado do
tempo de prisão provisória
suportado pela agravada
para fins de aferição quanto ao requisito objetivo do indulto
, pois, segundo sustenta o agravante, após o trânsito em julgado da condenação indultada, ocorrido em
10/05/2015
, a apenada
não foi localizada para iniciar o cumprimento da respectiva reprimenda
, vindo a ser
recolhida ao cárcere somente no dia
10/06/2020.

Deste modo, prossegue o i. órgão ministerial,
até a publicação do Decreto Presidencial n.º 9.246/2017, a reeducanda sequer havia iniciado a efetiva execução da pena

que lhe foi imposta pela prática do delito do art. 33, §4.º c/c art. 40, inc. I, ambos da Lei n.º 11.343/06, e, por isso mesmo,
não poderia ser agraciada com o benefício de indulto por força do cumprimento de mera prisão provisória
, a qual detém
natureza jurídica diversa da prisão-pena
, ressaltando que, neste caso, a execução da sanção penal propriamente dita apenas foi implementada em 2020, portanto, após o Decreto de 2017.

Em que pese o inconformismo do
Parquet
, é certo que o decisório fustigado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça estadual, de acordo com a qual,
para efeitos da integralização do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração a que alude o art. 42 do Código Penal
, o que significa dizer que
qualquer período de segregação, independentemente da sua natureza, deve ser computado, pois não há como se diferenciar, neste tocante, a prisão processual da prisão-pena
, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem pena imposta em édito condenatório irrecorrível.

A propósito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
INDULTO - CONTAGEM DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
POSSIBILIDADE
- AGRAVANTE QUE SE ENQUADRA NAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO - RECURSO PROVIDO.
Para efeitos da integralização do requisito temporal do indulto, deve ser computada a detração de que trata o artigo 42, do Código Pena.

Qualquer período de segregação, independente da natureza, deve ser computado. Não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, pois a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão da prisão preventiva é a mesma daqueles que cumprem pena imposta definitivamente em édito condenatório
”.
(N.U 0011217-10.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, DJE 14/05/2019) – Destaquei.

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
INDULTO NATALINO - DECRETO N. 9.246/2017 – CONTAGEM DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
‘O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto.
’ (...)”.
(N.U 1019306-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, DJE 09/10/2020) – Grifei.

A jurisprudência do c. STJ também orienta que,
mesmo na prisão processual, admite-se a concessão de benefícios executórios
,
dentre os quais o
indulto
:

Nesse sentido é o seguinte precedente:

“VIII - Os autos de execução provisória permanecem não com fundamento na execução antecipada da sentença condenatória, e sim com base na prisão preventiva. Não há ilegalidade na formação - ou manutenção - de autos de execução provisória na hipótese de prisão preventiva,
sobretudo porque se admite a concessão de benefícios executórios - v.g., progressão de regime, livramento condicional e
indulto
–
mesmo na prisão processual
(Súmula n. 716/STF)”.
(AgRg no HC 553.013/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) – Grifei.

Ademais, é de se notar ainda a regra insculpida no
art. 11, inc. IV, do Decreto n.º 9.246/2017
, cujo teor corrobora a
possibilidade de concessão de indulto neste caso concreto
:

“
Art. 11. O indulto natalino
e a comutação de pena de que trata este Decreto
são cabíveis, ainda que
: (Vide ADIN Nº 5874)

I – (...); ou

IV - a guia de recolhimento não tenha sido expedida
”.
Grifei.

Oportunamente, friso que, não obstante o agravante alegue que o período de prisão provisória não deveria ser contemplado como tempo de pena cumprida por força de
interpretação analógica do art. 1.º, inc. XV, do Decreto n.º 8.615/
2015
, é certo que, como já dito, a aferição quanto ao preenchimento ou não dos requisitos condicionantes do indulto, por se tratar de competência privativa do Presidente da República,
não admite interpretação extensiva ou analogia discricionária por parte do Poder Judiciário
, devendo ser
restrita às exigências taxativas da respectiva norma Presidencial, sob pena de ofensa ao princípio de separação entre os poderes
.

A propósito, eis o norte jurisprudencial da c. Corte Cidadã:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017.
AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AOS REGIMES SEMIABERTO OU FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República
.
[...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). Grifei.

“2. Consoante entendimento sedimentando nesta Corte Superior, o
deferimento do indulto deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão,
sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa ao princípio da separação entre os poderes
. Precedentes”
.
(AgRg no REsp 1809749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). Destaquei.

Deste modo, à vista do

preenchimento do requisito objetivo
e
inocorrência de falta grave no curso dos 12 (doze) meses que antecederam a publicação do Decreto n.º 9.246/2017
(
ex vi
do art. 4.º, inc. I),
inexiste ilegalidade a ser sanada no deferimento da concessão de indulto natalino à agravada
, a inviabilizar o provimento da vertente insurgência recursal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 2000250-23.2020.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022